Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REEXAME DE PENA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. INVIABILIDADE.
I – A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal.
II – Inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, comprovação da falsidade das provas produzidas na ação penal e tampouco prova nova da suposta inocência do réu ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, inviável a procedência da revisão criminal.
III – Revisão criminal julgada improcedente.